Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR. JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA OUTRA PARTE.
1. O artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.
2. Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos é aplicável os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. Não cabe a fixação de honorários em favor do executado, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que de forma parcial.
4. A isenção do pagamento de novas custas processuais, prevista no acórdão da ação coletiva, não dispensa o ente estatal de ressarcir a parte exequente das despesas que foram antecipadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.